Tribunal: TJES
Processo: 5006329-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006329-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GIULIANO GEMMA DE OLIVEIRA REIS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º
5006329-75.2022.8.08.0000

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Recorrido: Giuliano Gemma de Oliveira Reis

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 3077976, p. 35/38) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
GIULIANO GEMMA DE OLIVEIRA REIS
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida efetive a religação do fornecimento de energia da instalação nº 1201816, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). E ainda, aplico a majoração das astreintes aplicada na decisão ID 9131186, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a requerida ser intimada acerca da suspensão da cobrança do TOI nº 3528024
”.

A Recorrente alega, em síntese, que (
I
) observou o procedimento regulatório do setor (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL), ao lavrar o mencionado TOI, cuja legalidade deve se presumir; (
II
) a sua atuação operou-se no exercício regular do direito, de modo que não possui nenhuma responsabilidade pelo que narrado na demanda de origem; (
III
) a possibilidade de corte de energia encontra amparo na Lei Federal nº 8.987/1995 e na sobredita Resolução da ANEEL; e (
IV
) deve ser reduzida a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento a este recurso.

Despacho (id. 3019149), determinando a complementação de peças, o que se restou atendido por meio da Petição (id. 3077975).

O Recorrido, antecipando-se à sua intimação, apresentou Contraminuta (id. 3160955), na qual pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 3279844), conhecendo parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indeferindo o efeito suspensivo.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(id. 3077976, p. 35/38) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
GIULIANO GEMMA DE OLIVEIRA REIS
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida efetive a religação do fornecimento de energia da instalação nº 1201816, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). E ainda, aplico a majoração das astreintes aplicada na decisão ID 9131186, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a requerida ser intimada acerca da suspensão da cobrança do TOI nº 3528024
”.

A Recorrente alega, em síntese, que (
I
) observou o procedimento regulatório do setor (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL), ao lavrar o mencionado TOI, cuja legalidade deve se presumir; (
II
) a sua atuação operou-se no exercício regular do direito, de modo que não possui nenhuma responsabilidade pelo que narrado na demanda de origem; (
III
) a possibilidade de corte de energia encontra amparo na Lei Federal nº 8.987/1995 e na sobredita Resolução da ANEEL; e (
IV
) deve ser reduzida a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento a este recurso.

Despacho (id. 3019149), determinando a complementação de peças, o que se restou atendido por meio da Petição (id. 3077975).

O Recorrido, antecipando-se à sua intimação, apresentou Contraminuta (id. 3160955), na qual pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 3279844), conhecendo parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indeferindo o efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Expendido esse sucinto relato, impõe-se reafirmar que este recurso deve ser conhecido apenas em parte.

Neste particular, cabe destacar que as especificidades do caso revelam que
a Recorrente não impugnou, a tempo e modo, a anterior Decisão proferida pelo Juízo
a quo
(id. 9131186 de origem), na qual, após assentar a invalidade de o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) impugnado na demanda atestar eventual irregularidade na unidade consumidora do Recorrido, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a requerida se abstenha, imediatamente, de cobrar a dívida decorrente do TOI nº 3528024 e de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do supracitado débito, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa, no caso de negativação, que fixo em R$ 2.000,00
”.

In casu
, infere-se que não deve ser conhecido este recurso no que concerne às alegações que visam defender o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) objeto da lide, cuja validade restou afastada em pronunciamento judicial provisório não impugnado pela via recursal própria.

Em sendo assim,
acolho a Preliminar em destaque para não conhecer em parte do recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

MÉRITO

Frente ao delineado contexto, nota-se que a cognição deste Juízo
ad quem
deve circunscrever tão somente à juridicidade, ou não, do comando judicial para que a energia do Recorrida fosse restabelecida e da multa diária imposta em R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste particular, tem-se por relevante assentar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

In casu
, tendo em vista que a validade do TOI em comento encontra-se sob discussão judicial, inclusive com medida liminar anterior concedida impedindo eventual cobrança de dívida apurada com base em tal documento, surge evidente a impossibilidade do corte de energia, eis que a apuração que, em tese, o apoiaria encontra-se com a sua eficácia suspensa por determinação judicial. Logo, a pretensão recursal não se reveste de eventual plausibilidade.

Por fim,
no que concerne ao valor da multa diária, não se identifica eventual justificativa a censurá-lo, porquanto a sua fixação operou-se não só com razoabilidade e proporcionalidade, mas, inclusive, com a relevância da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo,
cuja finalidade visa resguardar a manutenção do serviço essencial de fornecimento de energia ao Recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VALIDADE DO TOI AFASTADA EM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NESTE RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONCESSÃO DE NOVA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA OBSTATIVA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso

I.I.
As especificidades do caso revelam que
a Recorrente não impugnou, a tempo e modo, a anterior Decisão proferida pelo Juízo
a quo
(id. 9131186 de origem), na qual, após assentar a invalidade de o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) impugnado na demanda atestar eventual irregularidade na unidade consumidora do Recorrido, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a requerida se abstenha, imediatamente, de cobrar a dívida decorrente do TOI nº 3528024 e de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do supracitado débito, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa, no caso de negativação, que fixo em R$ 2.000,00
”.

I.II.

In casu
, infere-se que não deve ser conhecido este recurso no que concerne às alegações que visam defender o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) objeto da lide, cuja validade restou afastada em pronunciamento judicial provisório não impugnado pela via recursal própria.

I.III.
Preliminar acolhida para não conhecer em parte do recurso.

II. Mérito

II.I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.II.

In casu
, tendo em vista que a validade do TOI em comento encontra-se sob discussão judicial, inclusive com medida liminar anterior concedida impedindo eventual cobrança de dívida apurada com base em tal documento, surge evidente a impossibilidade do corte de energia, eis que a apuração que, em tese, o apoiaria encontra-se com a sua eficácia suspensa por determinação judicial.

II.III.
N
o que concerne ao valor da multa diária, não se identifica eventual justificativa a censurá-lo, porquanto a sua fixação operou-se não só com razoabilidade e proporcionalidade, mas, inclusive, com a relevância da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo,
cuja finalidade visa resguardar a manutenção do serviço essencial de fornecimento de energia ao Recorrido.

III.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.